Tribunal: TJMT
Processo: 1012584-07.2020.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012584-07.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Liberdade Provisória]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ARY DA COSTA CAMPOS - CPF: 019.704.311-99 (ADVOGADO), ARY DA COSTA CAMPOS - CPF: 019.704.311-99 (IMPETRANTE), JUIZ DE DIREITO DA TERCEIRA VARA CRIMINAL DE AGUA BOA - MT (IMPETRADO), JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ÁGUA BOA (IMPETRADO), THIAGO MULLER - CPF: 052.960.171-02 (PACIENTE), ARY DA COSTA CAMPOS - CPF: 019.704.311-99 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS –
TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA –
ALEGADA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA CUSTÓDIA –
PRISÃO DECRETADA A BEM DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA - PERICULOSIDADE DO AGENTE – RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA – QUANTIDADE E DIVERSIDADE DE SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES APREENDIDAS - IRRELEVÂNCIA DAS CONDIÇÕES PESSOAIS ABONATÓRIAS QUANDO CARACTERIZADO O RISCO À COLETIVIDADE – INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES MENOS DRÁSTICAS PREVISTAS NO ART. 319 DO CPP - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA.

1.

Evidenciados no decreto de prisão preventiva a gravidade concreta da conduta atribuída ao paciente e sua periculosidade social, evidenciadas pela expressiva quantidade/diversidade de substâncias psicotrópicas apreendidas e pela aparente habitualidade delitiva do favorecido nessa ordem, tem-se por devidamente motivada a custódia e evidenciado o requisito legal pertinente ao
periculum libertatis
, sendo insuficientes ao afastamento da necessidade da prisão para garantia da ordem pública as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pelo agente, sendo certo que, a teor do art. 282, §6º, do CPP, a necessidade da custódia provisória para garantia da ordem pública já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas.

2.

Prisão preventiva mantida. Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE:

DR. ARY DA COSTA CAMPOS

PACIENTE:

THIAGO MULLER

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Conforme relatado por ocasião da análise da tutela de urgência, trata-se de
habeas corpus
, com pedido de apreciação liminar, impetrado em benefício do paciente acima identificado,

contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Água Boa/MT, que
decretou e mantém sua prisão preventiva
nos autos do procedimento criminal n.º 1001079-53.2020.811.0021, em que denunciado pelo suposto cometimento da conduta ilícita descrita no
art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/06.

A ilustrar o aventado constrangimento ilegal, aduz o firmatário do remédio heroico que
não se fazem presentes os requisitos do art. 312 do CPP, pertinentes ao
periculum libertatis
, na medida em que se trata de crime cometido sem violência ou grave ameaça à pessoa; por indivíduo primário, trabalhador, sem antecedentes criminais, com endereço certo no distrito da culpa e família constituída, demais disso, o paciente colaborou com os policiais ao confessar a existência de entorpecentes em sua mochila, de modo que sua conduta sequer teria colocado em risco a sociedade, porquanto frustrado o transporte da droga pelo trabalho policial; a demonstrar a carência de elementos concretos a evidenciar que a liberdade do beneficiário deste
writ
oferece riscos à ordem pública, à regular instrução criminal e/ou à futura aplicação da lei penal, sendo suficientes e mais adequadas à hipótese as
acautelatórias não prisionais previstas nos art. 319 do Código de Processo Penal.

Com base em tais argumentos, pugna pela concessão
in limine
da ordem em prol do paciente, para ver revogada a sua prisão preventiva, com a imediata expedição do respectivo alvará de soltura e, subsidiariamente, para que seja substituído o encarceramento por medidas cautelares diversas do art. 319 do CPP.

No mérito
, reclama a ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo a ação de dignidade constitucional.

O remédio heroico veio instruído com procuração e a documentação digital registrada sob o ID 46298971 e ID 46298972.

A
tutela de urgência
reclamada restou
indeferida
(ID 46623962) e as informações solicitadas à d. autoridade tida por coatora foram prestadas por meio dos documentos digitais registrados sob o ID 47182969.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (ID 47967953).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há que ser submetido a julgamento.

Verte dos autos do processo eletrônico que o paciente
Thiago Muller
encontra-se preso preventivamente por supostamente cometer o crime tipificado no
art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/06
.

Ressai da prova pré-constituída que no dia
19/02/2020
policiais militares realizavam rondas nas proximidades do Terminal Rodoviário de Água Boa/MT quando visualizaram o paciente descendo de um ônibus portando uma mochila preta e sentando-se em um dos bancos do local, em atitude considerada suspeita. Em razão disso, os milicianos se aproximaram e realizaram a abordagem, pedindo ao increpado que se levantasse que, desobedecendo os comandos dos agentes de segurança pública, empreendeu fuga, abandonando a bolsa que trazia consigo, sendo capturado logo na seqüência.

No interior da mochila do paciente, foram apreendidos um tablete de pasta base de COCAÍNA [968g] e duas porções de MACONHA [37g], além de R$212,00 (duzentos e doze reais) em notas trocadas. À vista disso, o increpado foi conduzido preso e por ocasião da homologação do auto flagrancial, teve seu recolhimento convertido em prisão preventiva, à conta da suposta
necessidade de salvaguardar a ordem pública
, e evitar, assim, a recalcitrância delitiva do increpado que aparentemente, seria um contumaz transgressor da Lei.

Irresignado, insurge-se o impetrante aduzindo a ausência dos requisitos legais da medida extremada, ressaltando, em abono, os predicados pessoais abonatórios supostamente ostentados pelo paciente e a desproporcionalidade da medida ao caso em voga, frente às demais providências cautelares previstas no art. 319 do CPP, as quais, em sua intelecção, seriam suficientes e mais adequadas à hipótese dos autos.

Feitas essas breves digressões, passo a expor as razões pelas quais entendo que a pretensão mandamental
não
merece prosperar.

Pois bem. Em acurada análise das decisões combatidas, verifico que a medida segregatícia decretada em face do beneficiário deste
writ
encontra suporte na hipótese de admissibilidade prevista no
art. 313, inc. I, do CPP
, uma vez que a conduta ilícita imputada a ele [
art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/06
] é dolosa e apenada com reclusão, cujo somatório dos patamares máximos previstos abstratamente para os tipos penais
supera 04 (quatro) anos
.

Quanto ao
fumus comissi delicti,
entendo ter o d. magistrado esclarecido que os elementos cognitivos contidos no caderno investigativo bem evidenciam o envolvimento do increpado com o comércio malsão, a exemplo dos depoimentos colhidos na repartição policial e do próprio auto de prisão em flagrante (ID 46298972, p. 75-78), valendo destacar, nesse ponto
que tanto para a decretação, quanto para a manutenção da prisão preventiva bastam indícios
suficientes
de autoria, reservando-se a certeza desta à eventual condenação, de modo que a Lei se contenta com elementos probatórios ainda que não concludentes ou unívocos, mesmo porque, não é o
habeas corpus
instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, porquanto tal exercício exige dilação probatória, de todo incompatível com a estreita via eleita.

A propósito, é nesse sentido o entendimento consolidado no âmbito deste e. Sodalício, materializado no
Enunciado Orientativo n.º 42
da Turma de Câmaras Criminais Reunidas,
verbis
:

“
Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito
.” (INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA N.º 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição n.º 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Além do mais, ao prestar informações nos autos deste remédio heroico, a d. autoridade inquinada de coatora noticiou que
a denúncia ofertada em desfavor do paciente foi devidamente recebida na data de
19/06/2020
, a indicar que, ao revés do que tenta incutir a defesa, existem indícios mínimos capazes de vincular o paciente ao delito pelo qual está sendo acusado.

Quanto ao
periculum libertatis
, verifico que o MM. Juiz da instância primitiva concluiu pela imprescindibilidade de decretar e manter a prisão processual para
salvaguardar a ordem pública
, diante da
gravidade concreta da conduta
perpetrada pelo paciente, aferida a partir
da
quantidade e

diversidade
de psicotrópicos apreendidos em seu poder [MACONHA e COCAÍNA], argumento este que, a propósito, segue a linha intelectiva firmada pela jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, consoante se observa no seguinte precedente,
in verbis
:

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS.

NÃO CABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I - A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal.

II - Na hipótese, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, para a garantia da ordem pública, notadamente se considerada a quantidade da droga apreendida (11 tabletes de maconha com peso de 9,61 Kg), circunstância indicativa de um maior desvalor da conduta em tese perpetrada, bem como da periculosidade concreta do agente, a revelar a indispensabilidade da imposição da medida extrema na hipótese. (Precedentes).

III - A presença de circunstâncias pessoais favoráveis, tais como ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de garantir a revogação da prisão se há nos autos elementos hábeis a justificar a imposição da segregação cautelar, como na hipótese. Pela mesma razão, não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Agravo regimental desprovido.”

(AgRg no HC 561.661/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 05/05/2020, DJe 18/05/2020)

Não discrepa o posicionamento consolidado pela jurisprudência deste eg. Sodalício, materializado no
Enunciado Orientativo n.º 25
da TCCR/TJMT, senão vejamos:

“
A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva
”
(Incidente De Uniformização de Jurisprudência nº 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Fosse pouco, o MM. Juiz de primeiro grau destacou que a constrição cautelar seria necessária também em razão da aparente
habitualidade delitiva
do increpado, visto que ao que tudo indica, ostenta outros registros criminais, a gerar um risco concreto de que, uma vez em liberdade, volte a delinquir, causando insegurança ao meio social o que, de pronto, justifica seu recolhimento provisório ao cárcere.

Com efeito, examinando a prova pré-constituída no
mandamus
, bem assim as decisões vergastadas, concluo que, à semelhança do externado pelo d. juízo
a quo
, a restrição ao
status libertatis
do paciente é imprescindível porque, aparentemente, é sujeito perigoso à coletividade, porquanto renitente na prática criminosa, a inferir sua personalidade voltada para a ilicitude.

Isso porque, em uma consulta ao sistema interno informatizado
Primus
, constatei que além do processo em que decretada a prisão preventiva ora vergastada, o favorecido nessa ordem ostenta, no mínimo, as seguintes outras anotações criminais:

1.

Ação Penal n.º 1721-77.2019.811.0021(cód. 1040102)
, em trâmite perante a 3ª Vara Criminal da Comarca de Água Boa/MT, que responde pelo suposto cometimento das condutas ilícitas descritas no
art. 33,
caput
e art. 35 c/c art. 40, inc. VI, todos da Lei n.º 11.343/06 (1º e 2º fato); art. 12,
caput
e art. 15, ambos da Lei n.º 10.826/03, tudo na forma do art. 29 do Código Penal
.

2.

Ação Penal n.º 2151-29.2019.811.0021 (cód. 1040737)
, em que restou
condenado
pelo cometimento do delito tipificado no
art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/06
à reprimenda de 05 (cinco) anos de reclusão e ao pagamento de 500 dias-multa.

À vista disso, infere-se que o encarcerado possui uma predisposição ao cometimento de condutas ilícitas – principalmente aquelas envolvendo o narcotráfico,
além de indicar uma certeza pela impunidade, a justificar que seja mantido provisoriamente preso para proteger toda a sociedade, pois, uma vez em liberdade, muito provavelmente encontrará os mesmos estímulos para persistir na delinquência.

E, deveras, não é possível existir
ordem em uma sociedade em que os suspeitos/acusados, meliantes habituais, continuam livres, cometendo diversos crimes e desafiando a paz a que todos os cidadãos possuem direito; sendo de rigor que o Estado intervenha em benefício da maioria, fazendo prevalecer
o direito à segurança pública, que é assegurado a toda a coletividade, em detrimento dos direitos fundamentais do segregado, como a garantia da não culpabilidade e o direito à liberdade de locomoção, resguardando-se, com isso, o princípio da prevenção geral, a fim de evitar que, uma vez solto, o sujeito cometa novos delitos.

A propósito, a linha intelectiva firmada no Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a aparente contumácia delitiva do agente, evidenciada por seus maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos e ações penais em curso, mostra-se apta a justificar a sua retirada cautelar do corpo social para preservar a ordem pública. Veja-se o seguinte precedente,
in verbis
:

“PROCESSO PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO.
PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA.
EXCESSO DE PRAZO. SÚMULA 52/STJ. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA ENCERRADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1.Havendo prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, a prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.2. No caso dos autos, a prisão preventiva foi devidamente fundamentada na necessidade de se resguardar a ordem pública, em face da periculosidade do recorrente, pois inserido na senda criminosa, evidência que se denota pela reincidência, além de estar em curso execução de pena, de modo que a medida se destina a evitar a reiteração delitiva.
3. "Conforme pacífica jurisprudência desta Corte, a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade
" (RHC 107.238/GO, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, DJe 12/03/2019).

4. "Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo" (Súmula 52/STJ).5. Recurso não provido.
”

(RHC 111.090/BA, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 01/07/2019) – negritei.

Não são outros os termos da jurisprudência consolidada neste e. Sodalício, materializada no
Enunciado Orientativo n.º 06
da TCCR/TJMT,
in verbis:

“
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
”
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, Disponibilizado no DJe n.º 9998, de 11/04/2017, Publicado em 12/04/2017) - negritei.

Em sendo assim, entendo ser legítima a prisão preventiva imposta ao paciente, porquanto lastreada em elementos concretos que bem evidenciam a satisfação dos requisitos e pressupostos normativos que autorizam o seu decreto, dispostos nos artigos 312 e 313 do CPP, uma vez que as razões de decidir do d. juízo de primeiro grau revelam a indispensabilidade da medida para a proteção de toda a sociedade do perigo que o increpado representa ao meio social, demonstrado na gravidade concreta do delito que lhe é imputado e no eminente risco de que, acaso solto, persista no mundo da criminalidade.

Portanto, como tais fatores expõem satisfatoriamente a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
,
impede-se considerar a revogação da custódia provisória, que, nos termos do art. 282, §6º, do CPP, essencialmente, pressupõe a insuficiência das restrições menos drásticas
, uma vez que, a toda evidência, seriam inócuas para garantir que, uma vez colocada em liberdade, a paciente não voltará a cometer novos delitos, persistindo na vida ilícita.

Atrelado a isso, destaco, ainda, que sendo a principal justificativa para o decreto da prisão preventiva a necessidade de proteger a ordem pública porque a soltura do paciente representa um risco à segurança da coletividade, por óbvio, conceder-lhe a liberdade, mediante sua mera vinculação ao feito com a imposição de medidas não prisionais, não surtirá os efeitos pretendidos na garantia de proteção a todos os cidadãos.

Sobre o assunto, colho os ensinamentos de Guilherme de Souza Nucci:

“Aliás, há sentido nessa interpretação, pois se o indiciado ou réu coloca em risco a segurança pública, não há cabimento para a substituição da prisão por medida cautelar alternativa, que são muito menos abrangentes e eficazes”.
(
in
Prisão e liberdade: as reformas processuais penais introduzidas pela Lei 12.403/2011. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011).

Ademais, não se descuida que “
em matéria de prisão cautelar,
deve ser observado o princípio da confiança no juiz do processo
, uma vez que está presente no local onde o crime é cometido e conhece as peculiaridades do caso concreto, sendo quem melhor pode avaliar a necessidade da decretação e manutenção da segregação cautelar
RHC 73206/ES 2016/0181190-7 Rel. Min. FELIX FISCHER Órgão Julgador T5 - QUINTA TURMA Julgamento 13/09/2016 Publicação DJe 26/09/2016) restando indiscutível, portanto, o agasalhamento dos argumentos vertidos na decisão objurgada, que bem esclarecem a indispensabilidade da medida extrema.

Deste modo, tenho por legal e adequadamente imposta a prisão preventiva do paciente, porquanto devidamente especada sobre elementos concretos que levam à inarredável conclusão quanto à gravidade em concreto da conduta que lhe é atribuída, à real periculosidade destee sua inclinação à vida ilícita, tudo em observância ao preceitos legais e constitucionais pátrios, inclusive aquele insculpido no
art. 93, inc. IX, da Carta Fundamental
, não havendo falar, portanto, em carência de fundamentação idônea para a custódia ou na falta dos seus requisitos legais previstos no art. 312 do CPP.

Diante deste cenário, tenho por não vislumbradas as razões para afastar a medida segregatícia provisória imposta ao favorecido nessa ordem, porquanto apresenta-se legal, ante a indispensabilidade para a salvaguarda da segurança pública, ao que se soma a inocuidade das medidas cautelares menos drásticas, a afastar qualquer argumento de sua desproporcionalidade no caso em apreço; de maneira que, inexistindo qualquer ilegalidade, abuso de poder, teratologia ou constrangimento ilegal ao
ius ambulandi
do paciente, o remédio heroico está fadado ao insucesso.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em prol de
THIAGO MULLER
,
e, por conseguinte, mantenho o encarceramento provisório deste decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2020